Tribunal: TJSP
Processo: 1524124-65.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS BEM DOSADAS – REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.